Tribunal: CARF
Processo: 13819.906976/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.906976/2012-67
ACÓRDÃO
3002-003.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 22/06/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA
DE
DCTF
RETIFICADORA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF
do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por
meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.838, de 25 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 13819.906975/2012-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906976/2012-67
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
IPI de sua filial 0103 (- valor original: R$ 1.122.465,35; - tipo de crédito: pagamento indevido ou a
maior; - período de apuração: 31/10/2011; - data de vencimento: 25/11/2011; - data de
arrecadação: 25/11/2011; - código de receita: 0676, IPI).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário solicitando o acolhimento
do presente Recurso, para o fim de ser integralmente reconhecido o direito creditório em
questão, com a consequente homologação da compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O acórdão recorrido entendeu que o erro apontado pela Recorrente na
declaração da DCTF, assim como os demais documentos apresentados, não seria
suficiente para modificar o Despacho Decisório. Isso porque a não homologação
da compensação declarada decorreu da inexistência de crédito disponível, uma
vez que o DARF indicado na DCOMP teria sido integralmente utilizado para a
quitação de débitos regularmente declarados pela contribuinte em DCTF. Diante
da suposta ausência de crédito disponível, a DRF/SBC não homologou a
compensação declarada, tendo consolidado para pagamento os débitos que
considerou indevidamente compensados, com o acréscimo de multa de 20% e de
juros.
Além disso, o acórdão destacou que a empresa não apresentou DCTF ou
PER/DCOMP retificadoras com o objetivo de corrigir o suposto equívoco na base
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906976/2012-67
3
de cálculo. Ressaltou, ainda, que seria necessária, além da retificação da DCTF, a
retificação da DIPJ, no tocante às informações relativas à apuração do IPI pelo
estabelecimento industrial.
No tocante ao IPI, o acórdão consignou que, caso a contribuinte tenha
identificado o lançamento a maior do imposto em nota fiscal e nos livros fiscais,
seria imprescindível o estorno do débito indevido no Livro Registro de Apuração
do IPI (LRAIPI). A recuperação dos valores pagos a maior somente seria possível
no período de apuração em que o estorno fosse devidamente escriturado.
Contudo, a requerente não comprovou a escrituração do referido estorno,
tampouco justificou a divergência entre o valor recolhido em setembro de 2011 e
o saldo devedor efetivamente apurado para o mesmo período.
Em sentido contrário, a Recorrente sustenta que não há previsão legal ou
procedimental que condicione a apresentação do PER/DCOMP à prévia retificação
da DCTF ou da DIPJ. Do mesmo modo, a legislação aplicável ao IPI não impõe,
como requisito para a recuperação do imposto pago a maior, a escrituração
prévia do estorno no Livro Registro de Apuração do IPI, conforme demonstrado a
seguir:
“Tampouco a IN RFB 900/2008, que dispunha sobre a restituição e compensação à
época do envio do PER/DCOMP, condicionava a sua implementação à prévia
retificação da DCTF ou DIPJ. Aliás, nem mesmo atualmente há a exigência para a
retificação de DCTF e DIPJ para a recuperação do IPI pago, inclusive mediante
compensação. A necessidade de haver a primitiva alteração de documento de
apuração do imposto e declaração do devido se põe no caso de recuperação de
saldo credor (quando legalmente admitido), o que se faz por pleitos de
ressarcimento (art. 37 da IN RFB 1.717/2017), pedidos diversos daqueles
relacionados à restituição e compensação, conforme artigos 2o e 65 da IN RFB
1.717/2017.”
É o que passo a analisar.
As operações com veículos importados pela Recorrente estão sujeitas à incidência
do IPI tanto no desembaraço aduaneiro, quanto na ulterior revenda à rede de
distribuidores, por força do disposto nos artigos 46, I e II e 51, I e II, do Código
Tributário Nacional, e no art. 2o da Lei n. 4.506/64, transcrito no art. 35 do
Decreto n. 7.212/2010 – Regulamento do IPI (“RIPI”). Ocorre que, em 15/09/2011,
passou a vigorar o Decreto no 7.567/2011, que, a pretexto de regulamentar os
artigos 5o e 6o da Medida Provisória no 540/2011, aumentou em trinta pontos as
alíquotas do IPI incidente na importação e revenda de veículos automotores
originários do exterior até 31 de dezembro de 2012, salvo se, dentre outras
condições, a pessoa jurídica os fabricasse com, no mínimo, sessenta e cinco por
cento de conteúdo regional (art. 2o e Anexo II) ou os importasse de País
Integrante do Mercado Comum entre a República Argentina, a República
Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai
(MERCOSUL) e dos Estados Unidos Mexicanos (MÉXICO) (art. 3o). O art. 16, I, do
Decreto n° 7.567/2011 conferiu vigência imediata à alteração da Tabela de
Incidência do IPI (TIPI), na qual houve a majoração das alíquotas incidentes sobre
operações
envolvendo
veículos
automotores
(artigos
10,
14
e
15).
Consequentemente, em observância à legislação então vigente, a Recorrente
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906976/2012-67
4
passou a utilizar as alíquotas majoradas de IPI nas operações realizadas após a
publicação do Decreto no 7.567/2011 (apenas na segunda quinzena de setembro
de 2011, após a entrada em vigor do Decreto no 7.567/2011, a Recorrente
utilizou a alíquota majorada de IPI nas operações envolvendo 119 veículos
automotores).
Posteriormente, porém, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade de votos, suspendeu o art. 16 do Decreto n° 7.567/2011, no que se
refere à majoração da alíquota de IPI incidente sobre as operações envolvendo
veículos automotores, em obediência ao “princípio da anterioridade nonagesimal”.
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DECRETO ADEQUAÇÃO.
Surgindo do decreto normatividade abstrata e autônoma, tem-se a adequação do
controle concentrado de constitucionalidade. TRIBUTO IPI ALÍQUOTA MAJORAÇÃO
EXIGIBILIDADE. A majoração da alíquota do IPI, passível de ocorrer mediante ato do
Poder Executivo artigo 153, § 1o, submete-se ao princípio da anterioridade
nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IPI MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL LIMINAR
RELEVÂNCIA E RISCO CONFIGURADOS.
Mostra-se relevante pedido de concessão de medida acauteladora objetivando
afastar a exigibilidade da majoração do Imposto sobre Produtos Industrializados,
promovida mediante decreto, antes de decorridos os noventa dias previstos no
artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Carta da República” (ADI 4661 MC / DF Relator
Min. MARCO AURÉLIO, julgamento em 20/10/2011).
Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, vencido o Ministro
Marco Aurélio, concedeu eficácia ex tunc à medida, isto é, com efeitos
retroativos, desde a publicação da norma. Nesse diapasão, restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal que o aumento do IPI decorrente das disposições do
Decreto no 7.567, de 2011, só poderia entrar em vigor 90 dias após a sua
publicação, ou seja, em 16 de dezembro de 2011. A partir de 01/01/2012, a
majoração do imposto passou a ser veiculada pelo Decreto no 7.660/2011, que
atualizou a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI
(art. 1o e 7o, I), exceção feita às operações de que trata exatamente o Decreto no
7.567/2011, que permaneceram sujeitas às alíquotas anteriormente vigentes
(Nota Complementar 87-7).
Diante desse cenário, e em consonância com o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, bem como com o posterior reconhecimento da
matéria pelo próprio Poder Executivo, a Contribuinte possui o direito de realizar a
compensação dos valores indevidamente recolhidos, devidamente acrescidos pela
taxa SELIC.
Analisando os autos, constata-se que o DARF discriminado na PER/DCOMP
corresponde exatamente aos débitos da Recorrente declarados em DCTF,
demonstrando que, de fato, a Recorrente declarou e efetuou o recolhimento do
IPI com a alíquota majorada.
A ausência de retificação da DCTF, a qual continuava espelhando o débito de IPI
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906976/2012-67
5
efetivamente recolhido (com alíquota majorada indevida), não elide o direito de a
Recorrente reaver o imposto recolhido a maior.

Da retificação da DCTF
Nos termos do acórdão recorrido:

“Portanto, obrigatória a retificação da DCTF por parte da requerente, sendo
que, por sua natureza de confissão de dívida, fica impossibilitada a retificação da
DCTF de ofício.
(...)
Assim, é obrigatória, além da retificação da DCTF, a retificação da DIPJ, no
caso, em relação às informações de apuração do IPI do estabelecimento
industrial.
Ademais, no caso específico do IPI, a constatação pela contribuinte de
lançamento a maior de IPI na nota fiscal e nos livros fiscais, demandaria a
escrituração, no Livro Registro de Apuração de IPI, de estorno dos débitos
indevidos. No período do estorno é que ocorreria a recuperação dos débitos
lançados a maior. A requerente não logrou comprovar que efetuou a
escrituração do estorno do débito, e que o valor recolhido em setembro/2011
está divergente do saldo devedor apurado para o período.
Dessa forma, em razão da falta de liquidez e certeza do direito creditório
pretendido, correto o indeferimento” (FL. 614 dos autos).
Entendo que a exigência, por parte da DRJ, de retificação prévia da DCTF como
condição para o conhecimento e a análise do crédito extrapola o disposto no art.
9o da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010 (vigente à época dos fatos), que
trata da retificação dessa declaração, bem como da Instrução Normativa RFB no
900/2008, que regulava os procedimentos de restituição e compensação à época
do envio do PER/DCOMP. Ademais, tal exigência já se encontra superada pelo
entendimento consolidado no âmbito do CARF, que prestigia a verdade material e
adota uma interpretação mais flexível das normas procedimentais — o
denominado formalismo moderado. Nesse contexto, está pacificada a
possibilidade de comprovação do direito ao crédito no curso do processo
administrativo, sendo plenamente admitida a juntada de provas até a instância
final de julgamento, isto é, até o momento da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha de entendimento, vale destacar Jurisprudência deste Colegiado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO NOS
AUTOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
Em atenção ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
prevalece no CARF o entendimento de que é devida a homologação de
compensação de crédito cuja comprovação da certeza e liquidez se confirme até o
momento do recurso voluntário, de forma que a retificação da DCTF - apesar de
desejada - não é critério indispensável ao reconhecimento do crédito. DIREITO
CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da existência do crédito
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906976/2012-67
6
declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
EFEITO. A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito. A
falta de comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação
apresentada impossibilita a homologação das compensações declaradas. Acórdão
n. 3401-008.852 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE DCTF
RETIFICADORA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos
pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do período
em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Recurso Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido. Acórdão n. 1001-
001.352 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Posteriormente a diversos julgados deste E. Conselho, foi editada a Súmula CARF
no 164, a qual esclarece que a retificação da DCTF é insuficiente para
comprovação do crédito, conforme a seguir:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A contrário sensu, se a DCTF não comprova, por si só, a existência do crédito, não
é razoável condicionar o exercício desse direito à sua retificação. Em outras
palavras, o ponto central da controvérsia reside na comprovação da liquidez e
certeza do crédito, independentemente de eventual retificação da DCTF.

Da Análise Do Direito Creditório.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública. Em consonância com o art. 170 do Código
Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
respectivas alterações, estabelece que a compensação deve ser efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O
mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à
Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação. Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do
sujeito passivo seja líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN
c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.839 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.906976/2012-67
7
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Em sede de Recurso
Voluntário, verifica-se que a Recorrente apresentou planilha demonstrativa do
crédito, 119 notas fiscais de venda e o Livro de Registro de Apuração do IPI
(LRAIPI) referente ao período, no qual constam destacados os débitos do imposto
relativos às referidas notas fiscais.
A referida planilha está suportada por todas as notas fiscais de venda emitidas no
período (119 no total) e que compõem o montante originário de R$ 2.496.389,51
(doc. j.), as quais já constam dos autos.
No que se refere ao Livro de Registro de Apuração de IPI (LRAIPI), a Recorrente
demonstra que não houve estorno dos valores recolhidos a maior ou mesmo
qualquer crédito nesse valor, de modo que nos demonstrativos da época constam
os recolhimentos havidos com a alíquota majorada. Como prova, anexa em seu
Recurso, o Livro de Registro de Apuração de IPI (LRAIPI) do período (doc. j.), no
qual constam em destaque os débitos do imposto para as 119 notas fiscais que
originaram o crédito, cuja compensação se pleiteia.
Portanto, entendo que a liquidez e a certeza do crédito pleiteado restaram
devidamente demonstradas por meio da juntada de 119 notas fiscais, as quais
fundamentam o direito creditório de IPI no valor de R$ 2.496.389,51. Referidos
documentos foram regularmente escriturados no Livro de Registro de Apuração
do IPI (LRAIPI) do período correspondente e devidamente conciliados por meio de
planilha auxiliar acostada aos autos. Diante disso, entendo ser possível o
reconhecimento do crédito pleiteado pela Recorrente, em consonância com a
jurisprudência consolidada deste C. Conselho.

Pelas razões acima expostas, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, dou
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 600
DF CARF MF
Original